Tribunal: STF
Processo: AI 745424
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada existência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso. 




1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 




2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. 




3. Agravo regimental não provido.